Tribunal: TJBA
Processo: 8042643-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042643-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAYZA CRISTINA SANTOS GUIMARAES Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. IMPLEMENTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 45%. SOLDADO DE 1ª CLASSE. CABIMENTO. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS, POR FORÇA DA PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042643-16.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MAYZA CRISTINA SANTOS GUIMARAES e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E PREJUDICIAL suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos da Impetrante com a majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), observando a necessária compensação com os valores já percebidos a este título, pagando, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator